Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Processo : 0714767-10.2022.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença (id. 45109806) que, em ação ajuizada por WALDEMIR ALVES DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e acatou a de inadequação do valor da causa. No mérito, confirmou a tutela de urgência para julgar procedente o pedido exordial, condenando o réu a fornecer ao autor o remédio BORTEZOMIBE, nos termos da prescrição médica. Recorreu o Distrito Federal (id. 45109812), pedindo a cassação da r. sentença, com o reconhecimento da preliminar de litisconsórcio passivo necessário, e remessa para a Justiça Federal, para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Em 31/08/2023, o Colegiado rejeitou o litisconsórcio passivo necessário da União, bem como a competência da Justiça Federal para julgamento da presente lide, para negar provimento a apelação voluntária do Distrito Federal (id. 50887055). O réu apelante interpôs recurso extraordinário (id. 51579264), buscando a reforma do v. acórdão, com fito de que o processamento do feito ocorra junto à Justiça Federal. Todavia, diante da afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.366.243 (Tema 1.234), a douta Presidência deste Tribunal sobrestou o recurso extraordinário (id. 53386457). Após o julgamento do recurso paradigma, os autos retornam ao Colegiado, na forma do art. 1.040, inc. II, do CPC, para oportunamente analisar o recurso extraordinário (id. 65682538). Instados a se manifestarem (id. 66038610), o autor apelado rogou pela confirmação do acordão (id. 66355633) e o réu apelante pediu a desistência do recurso extraordinário, “haja vista que: a) se trata de medicamento com recomendação da CONITEC por sua incorporação, restando demonstrada, outrossim, a existência de evidências científicas de sua eficácia (Tema de RG no 6); b) nos termos do Tema de RG 1234, a ação deve ser mantida no Juízo em que fora proposta, pois a ação foi ajuizada em 21/09/2022 e c) não há condenação ao pagamento de verba honorária na sentença.” (id. 66767877). A Procuradoria de Justiça oficia pela abstenção de manifestação, “porquanto a desistência de recurso é ato processual unilateral que dispensa a anuência da parte contrária, produzindo efeitos imediatamente, a teor do art. 998 do CPC” (id. 67702879). Assim, à Presidência do Tribunal de Justiça para as devidas providências em face de pedido de desistência do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator